Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO. PRETENSÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. LIVRE ESCOLHA. CONSUMIDOR. DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende melhor aplicável à espécie.
2. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito ao conserto no prazo de 30 dias.
3. Persistindo o vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.
4. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas geradas a partir da aquisição de um veículo “zero quilômetro”, o descontentamento, a angústia e os aborrecimentos sofridos com as várias idas à concessionária, são fatores que justificam a fixação de compensação moral.
5. A natureza do vício e sua influência na possibilidade ou impossibilidade de utilização do veículo deve ser considerada quando da fixação da compensação moral, em razão da necessidade de se verificar a extensão do abalo ao quotidiano do consumidor, derivado do inadimplemento da obrigação devida pelos fornecedores do automóvel.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.